Tribunal: TJBA
Processo: 8164804-25.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8164804-25.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: TAIARA SILVA SANTOS Advogado(s): MURILO HENRIQUE BALSALOBRE APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): ACORDÃO EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL. AUSÊNCIA DE PROVAS DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO PELA INEXISTÊNCIA DE INCAPACIDADE. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. APELAÇÃO NÃO PROVIDA. Vistos, relatados e discutidos os autos do processo 8164804-25.2023.8.05.0001, em que é apelante TAIARA SILVA SANTOS em que é apelado o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação da autora, nos termos do voto do relator e por meio do quórum indicado na certidão de julgamento. Salvador, Bahia. Presidente Des. ANGELO JERONIMO E SILVA VITA Relator Procurador de Justiça